Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008656-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANANILZA LUZIA DE ALMEIDA - CPF: 405.320.111-04 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS -
PRELIMINAR NULIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTAMENTO DA REVELIA - CONFIGURADO - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC

- FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239 do CPC, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual, de forma que a existência de qualquer vício na sua efetivação enseja nulidade arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que consiste em matéria de ordem pública.

No caso concreto, malgrado a parte Ré esteja cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação, via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §o do CPC.

A teor do art. 1.013, §3o, do CPC, se o processo estiver em condições imediata de julgamento, o Tribunal deve decidir desde já o mérito.

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Autos n.o1008656-85.2021.8.11.0041)

movida por de
ANANILZA LUZIA DE ALMEIDA
, que com fundamento no art.487,I , do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência do débito reclamado e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros dos inadimplentes. Condenou o réu a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões, o Banco Apelante alega, preliminarmente, nulidade de intimação ante a ausência de citação pessoal e via DJE; nulidade de todos os atos processuais - ausência de comprovação de citação.

Assevera que “
não houve comprovação de devolução do AR e regular citação do banco, ora recorrente, o que acarretou a revelia, bem como protocolo posterior de defesa
” e, ainda que “
A própria secretaria atestou que a citação da parte requerida foi realizada meramente via sistema”,
id. 153769754 - Pág.2/3.

Desse modo, requer a declaração de nulidade de todos os atos ocorridos após a intimação falha. Subsidiariamente, que se reconheça a inaplicabilidade dos efeitos da revelia e consequente mitigação dos seus efeitos.

No mérito requer a reforma da sentença aduzindo ausência de ato ilícito, débito regular e ausência de danos morais.

Alega que “
o apelado possui vínculo jurídico junto ao banco apelante referente a uma renegociação de dívida, a qual consta com inadimplência referente a uma parcela no valor de R$ 661,19”
; que “
desta forma, o valor negativado refere-se ao atraso no pagamento da renegociação de dívida e, por consequência, foi justamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito
”, id.153769754 - Pág.8/9.

Defende que “
a inscrição do nome da parte apelada no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos”,
id. 153769754 - Pág.9
.

Alega que não houve responsabilidade do banco apelante, posto que a dívida é legitima, e, assim, não que há que se falar em dano moral.

Ressalta que “
a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial
”.

Aduz exagero no valor fixado pelo juízo a quo a título de dano moral, pugnando pela necessidade de adequação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja acolhida a preliminar arguida, reconhecida a nulidade da citação, assim, cassada a sentença, ante a sua nulidade absoluta, para que seja recebida a contestação e reconheça a inaplicabilidade da revelia. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, bem como que o juros e correções passem a fluir a partir da condenação. Ainda, requer seja minorado os honorários advocatícios.

Contrarrazões, id.153769758.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - NULIDADE DE CITAÇÃO

É sabido que a citação válida consiste em pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC, de modo que a existência de vício na sua efetivação enseja nulidade arguível a qualquer tempo de jurisdição, vez que constitui matéria de ordem pública.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade: “
Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman. Est., 179). Em sua, pressuposto de existência da relação processual: citação. (Nery Junior, Nelson. Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 484.)”

É nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de citação no processo de conhecimento configura nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de liquidação de sentença. Nesse sentido, a orientação desta Corte Superior, ao afirmar que a "nulidade por incompetência absoluta do juízo e ausência de citação da executada no feito que originou o título executivo são matérias que podem e devem ser conhecidas mesmo que de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, pelo que, perfeitamente cabível sejam aduzidas, como in casu o foram, por meio de simples petição, o que configura a cognominada 'exceção de pré-executividade'. (excerto da ementa do REsp 667.002/DF, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 26.3.2007). (...). (AgRg no REsp 886626 / DF - ReL. MIN. DENISE ARRUDA - 1a TURMA - PUB. 30/04/2009)

Portanto, a citação válida é pressuposto processual de existência do processo, uma vez que a falta ou o vício do ato citatório impossibilita ao réu o exercício do direito constitucionalmente assegurado da ampla defesa e do contraditório, eivando o feito de nulidade e impedindo a formação da coisa julgada.

No caso em análise, da consulta aos autos via sistema do PJE - 1o Grau, ressai que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova determinando a citação da parte requerida, ocorreu em 16/03/2021 (id.51179849), que, consoante andamento do Pje, decorreu o prazo do Banco apelante em 29/04/2021.

Ocorre, no entanto, que, malgrado a parte Ré esteja cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação, via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §o do CPC.

Observa-se que na Certidão juntada no ID. 58287217, consta a informação que “
o requerido foi devidamente citado pela via eletrônica (SISTEMA) acerca da decisão de id. 51179849, sendo registrada sua ciência automática em 26/03/2021 (art. 67 §3a da RESOLUÇÃO 3/2018-TP), tendo deixado transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação”
, contudo, não havia informação nos autos acerca do efetivo cumprimento da diligência eis que ausente o expediente de “citação por meio eletrônico”.

Sendo assim, não é possível afirmar que o réu foi citado, e, por consequência, que lhe foi oportunizada a apresentação de contestação em tempo e modo legal.

Desse modo, resta evidente que o banco reclamado teve o seu direito ao contraditório e ampla defesa prejudicados. A esse respeito, frisa-se que a não observância quanto à regularidade da citação de modo que deve ser acolhida a preliminar, para declarar a nulidade do ato citatório, com o afastamento da revelia decretada em primeira instância.

Destarte, considerando que o réu tomou ciência do processo, apresentando a contestação, procuração etc., tendo sido afastada à revelia, faz-se desnecessária a realização de nova citação, devendo ser apreciado de imediato o presente recurso.

À vista disso,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para declarar a nulidade do ato citatório, afastar à revelia decretada em primeira instância e cassar a sentença. Contudo, estando a causa madura para julgamento, prossigo no exame do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Autos n.o1008656-85.2021.8.11.0041)

movida por de
ANANILZA LUZIA DE ALMEIDA
, que com fundamento no art.487,I , do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência do débito reclamado e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros dos inadimplentes. Condenou o réu a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que possui conta corrente na Agência 1461- 3 do banco requerido, o qual possuía um débito no valor de R$ 4.833,03 (quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e três centavos) que foi negociado junto à Instituição Financeira em 13/01/2020 através do Instrumento de Confissão de Dívida e Outras Avenças sob o no. 406655995737035, divido em 08 (oito) parcelas no valor de R$ 661,19 (seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), com vencimento da primeira parcela em 26/04/2020 e a última 26/11/2020, qual primou em pagar religiosamente em dia as parcelas conforme pactuadas.

Entretanto, alegou que “mês de DEZEMBRO DE 2020, a autora fora surpreendida com a cobrança de mais uma parcela da renegociação (...)” e, ainda “(...)COMO FORMA DE FORÇAR O RECEBIMENTO DE MAIS UMA PARCELA, JÁ NO VALOR DE R$ 674,41, INSERIU O NOME DA AUTORA NO ROL DE CALOTEIROS, TIPO SERASA E DEMAIS ÓRGÃOS CONGÊNERES”, id. 153769706 - Pág.4.

Que tentou resolver o impasse de forma administrativa, contudo o Banco requerido insiste na cobrança de 09 (nove) parcelas. Dessa forma, ingressou com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como indenização por supostos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando que a ré não forneceu lastro probatório suficiente para desconstituir o direito da autora, presumiu inexistir qualquer circunstância que justifique a permanência do seu nome no cadastro restritivo, julgando parcialmente procedente a demanda.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Verifica-se que, em que pese as manifestações do Banco apelante no processo em comento, esta deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a origem da cobrança financeira de seus serviços pela consumidora, bem como a consequente licitude da inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse ponto, transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo (id. 153769750 - Pág.2):

“
Verifica-se que a parte autora realmente firmou um contrato de confissão de dívida com a ré, no valor de R$ 4.833,03, para pagamento em 8 parcelas de R$ 661,19, gerando valor total de R$ 5.289,52, o qual está colacionado no arquivo de Id. 51144473. A parte autora comprovou a quitação do mesmo, conforme documentos também juntados com a inicial.

Por outro lado, observa-se pelo extrato sistêmico que a ré cadastrou 9 parcelas (Id. 51144488), ao invés de 8, o que foi corroborado na sua defesa intempestiva, afirmando que ficou acordado o pagamento em 9 parcelas de R$ 661,19, e tal erro desencadeou a negativação do nome da autora junto aos cadastros dos inadimplentes, restando evidenciada a falha na prestação do serviço”
.

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no exercício regular de seu direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a apelante junta apenas 01 (um)
print
da suposta renegociação de dívida, supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a regularidade da dívida cobrada pelo Banco, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
-
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO
-
DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM VALOR PROBATÓRIO
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança
.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis
. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do STJ. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT - N.U 1003426-96.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Dessa forma, considerando que o Banco apelante deixou de juntar o suposto contrato entabulado pelas partes nos moldes qual alude e que deu origem à contratação/renegociação da cobrança objeto da presente, tem-se que o débito impugnado é inexigível.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Sobre os juros moratórios, defende a apelante que estes somente poderiam ser aplicados a partir da data de prolação da sentença, pugnando pela reforma da sentença.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
.
CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

Assim, considerando que o caso em apreço se trata de relação contratual, tem-se que deve incidir no valor arbitrado a título de danos morais, juros moratórios considerados a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reparos a sentença.

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade da citação, cassando a sentença e afastando a revelia decretada em primeira instância.

Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023